Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira.
2. Na hipótese, diante da impugnação da autora quanto à autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário apresentada pelo Banco, incumbia a este a prova de que o documento foi efetivamente assinado pela consumidora. A prova cabal consiste na realização de perícia no contrato, contudo, o Banco, mesmo reiteradamente intimado a juntar o original do documento para viabilizar a realização de perícia técnica, deixou transcorrer in albis o prazo a si assinalado, não se desincumbindo do ônus de comprovar sua tese de defesa.
3. O reconhecimento do ato ilícito, consubstanciado nos descontos indevidos no benefício da autora decorrente da fraude na contratação de mútuo bancário, atrai a incidência do disposto no art. 398 do Código Civil. A própria inexistência de prévia relação contratual entre as partes faz com que seja considerada a mora do recorrente a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Nesse contexto, escorreita a conclusão do sentenciante no sentido de que os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária devem incidir a partir de cada desconto indevido.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante daquela. Segundo, ante a inexistência de condenação, a verba será fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. No último caso, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, será arbitrada sobre o valor atualizado da causa.
5. A fraude bancária em detrimento de idoso que enseja descontos indevidos no benefício previdenciário caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima.
6. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante de indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto.
7. A disponibilização de produtos e serviços no mercado de consumo pelo fornecedor está sujeita ao próprio risco da atividade empresarial, de modo que eventuais fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancário-financeiras devem ser consideradas como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. Entendimento da Súmula 479/STJ.
8. Independente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada somente quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva.
9. Apelação do requerido parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido.